Tribunal: TJBA
Processo: 8003722-64.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8003722-64.2025.8.05.0146

Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes e Recorridos : Ministério Público do Estado da Bahia e
Claudia Alves dos Santos

Promotora: Roberta Masunari

Defensor Público: Luana Bacry Luna Paradis

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PREVISTO NO ART. 33 E § 1º, III,
D
A LEI 11.343/06. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, E A PERDA DO VALOR DE R$239,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) EM FAVOR DA UNIÃO.

1. RECURSO DE CLAUDIA ALVES DOS SANTOS.

1.1. PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.1. A ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO PROSPERA QUANDO INEXISTEM PROVAS CONCRETAS DA GRAVIDADE DO MAL PROMETIDO E DA SUA IRRESISTIBILIDADE, NÃO BASTANDO A MERA DECLARAÇÃO DA APELANTE.

1.2.
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

1.2.1. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO RESTAM COMPROVADAS POR AUTOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS PERICIAIS, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, RELATÓRIO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO.

1.3.
PLEITO PELA
REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO.

1.3.1. O
JUÍZO PRIMEVO APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, EM UM SEXTO, POR ESTAR
RESPONDENDO A 2 (DOIS) OUTROS PROCESSOS PELO MESMO CRIME
.
PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

1.3.2.
A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA — DEMONSTRADA PELAS INTERCEPTAÇÕES E RELATÓRIOS QUE INDICAM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DE CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS (“A MERCADORIA DE CLÁUDIA É PRA SEGURAR”), PELAS DENÚNCIAS REITERADAS NO MESMO ENDEREÇO E PELA ESTRUTURA FUNCIONAL MONTADA NO LOCAL, COM A APREENSÃO DE GARRAFA PET COM CORDÃO UTILIZADA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE OBJETOS ENTRE OS ANDARES DO IMÓVEL — NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

1.3.4. A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS É INVIÁVEL QUANDO A PENA FIXADA SUPERA O LIMITE LEGAL DE 04 ANOS, CONFORME ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

2. RECURSO MINISTERIAL

2.1.
PLEITO DE EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO.

2.1.1.
A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE NÃO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS NEM INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; A EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS CONEXAS E DE ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE INTERCEPTAÇÕES E RELATÓRIOS AFASTA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR.

2.1.3. AFASTADA A DIMINUIÇÃO, A PENA DEFINITIVA PASSA A SER 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, COM EVENTUAL AJUSTE PARA EXECUÇÃO EM REGIME SEMIABERTO,
CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

2.2. PLEITO PARA QUE SEJA DETERMINADO O PERDIMENTO DOS CELULARES APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO. ACOLHIMENTO.

2.2.1.
O PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO TRÁFICO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, E DA LEI 11.343/2006, ART. 63, DEVENDO SER DECRETADO EM RELAÇÃO AOS 4 CELULARES APREENDIDOS, NÃO COMPROVADA SUA ORIGEM LÍCITA.

3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

4. CONCLUSÃO: RECURSO DE CLAUDIA ALVES DOS SANTOS. CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO

PARA EXCLUIR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDIMENSIONANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, BEM COMO DECRETAR O PERDIMENTO DOS 4 (QUATRO) CELULARES APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8003722-64.2025.8.05.0146
, sendo Recorrente/Recorrida
CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS
e Recorrido/Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE CLAUDIA ALVES DOS SANTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR